Tribunal: TJMT
Processo: 0003897-63.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003897-63.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ISLER HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 026.548.781-12 (AGRAVADO), NABILA LUDWIG GUNSCH - CPF: 021.723.101-23 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – PROGRESSÃO PARA O ABERTO –
RECURSO MINISTERIAL
– REFORMA DO
DECISUM
PARA MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS INTERMEDIÁRIO –
IMPROCEDÊNCIA
– CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO POR
TEMPO SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO PARA A PROGRESSÃO
AO ABERTO – REEDUCANDO QUE OSTENTA APENAS
UMA CONDENAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO CRIME – TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA –
IMINÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se o reeducando descumpriu condições do regime semiaberto por três meses, mas o tempo de cumprimento da pena naquele regime excedeu em mais de três meses a data prevista no cálculo penal para progressão ao regime aberto, os indigitados períodos devem ser compensados entre si, a fim de evitar prejuízo ao reeducando.

A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado,
incentivando
-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando
ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – recolhimento domiciliar no período noturno –, se demonstrado nos autos que, ele não praticou novo crime, exerce trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a manutenção do regime mais rigoroso, especialmente se está na iminência de cumprir a integralidade da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n.º 12069-90.2014.811.0002, em que se
concedeu a progressão do regime
prisional do reeducando
Isler Henrique Bezerra da Silva
do semiaberto
para o aberto
, mesmo havendo
descumprimento de condições
impostas no regime semiaberto, especialmente o recolhimento domiciliar no período noturno (Id. 27282480).

Em suas razões, o
Ministério Público
requer a reforma do
decisum
para
indeferir o pedido de progressão regimental
, mantendo-se o agravado no regime semiaberto, com a
consequente desconsideração como cumprimento de pena
, dos dias em que ele deixou de recolher-se em sua residência no período noturno (Id. 27281046/47).

As contrarrazões da Defesa, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 27282968).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento
do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Agravo em Execução Penal - Decisão do magistrado que concedeu ao agravado o benefício de
progressão de regime
após entender satisfeitos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva –
Recurso Ministerial
, objetivando a reforma da r. decisão, a fim de manter o agravado no regime em que se encontrava (semiaberto), com a consequente desconsideração como pena cumprida de todos os dias em que este deixou de se recolher em sua residência no período noturno –
Possibilidade
- Embora tenha ocorrido o cumprimento do requisito objetivo, verifica-se que
o requisito subjetivo não fora satisfeito
– Agravado apresentou
inúmeras transgressões ao uso do monitoramento eletrônico
, porém
cumpriu as demais condições
impostas pelo juiz. Assim, à luz dos princípios penais, quais sejam,
proporcionalidade e razoabilidade
, o agravado deve permanecer cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto. No tocante, aos
dias em que ele deixou de recolher em sua residência, estes devem ser desconsiderados como pena cumprida
– PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020